Tribunal: STF
Processo: ARE 1557988
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual se acolheu a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, para se declarar ilícitas as provas obtidas mediante invasão de domicílio e, no mérito, deu-se provimento ao recurso defensivo para absolver o sentenciado da imputação que lhe fora feita, nos termos do art. 386, II, do CPP (e-doc. 127).  



    No recurso extraordinário, o parquet estadual, ora recorrente, sustenta violação do art. 5º, XI, da Constituição Federal, uma vez que a Corte de origem, segundo entende, teria procedido à equivocada interpretação do dispositivo constitucional invocado ao ter deixado de 



    “valorar as circunstâncias anteriores à entrada dos policiais militares, as quais, somadas às evidências encontradas no local dos fatos, são aptas a configurar as ‘fundadas razões’ que justificaram o ingresso dos policiais no domicílio do ora recorrido”. 



    Alega-se que esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema nº 280), firmou entendimento de que



     



    “não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que ela esteja amparada em fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito, como se deu na situação presente” (fl. 15, e-doc. 135).



    Requer-se o conhecimento e provimento do apelo extremo para que seja reformado o acórdão recorrido, “restabelecendo-se a vigência do dispositivo constitucional mencionado” e reconhecendo-se 



    “a licitude do ingresso domiciliar e a consequente validade das provas produzidas, com determinação de retorno dos autos para análise do mérito dos recursos ministerial e defensivo” (e-doc. 135, fls. 16 e 17).



    O recurso extraordinário recebeu juízo negativo de admissibilidade pela Terceira Vice-Presidência do TJMG, com fundamento na incidência do óbice contido no Enunciado de Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.  



    Contra essa decisão, sobreveio o presente agravo, no qual se articulam as seguintes razões:



    (i) “o recurso tenciona a correta valoração das provas, devidamente delineadas na sentença e no próprio acórdão vergastado”, o que, segundo defende, distancia-se do reexame do acervo fático-probatório; e



    (ii) “a hipótese dos autos se enquadra nas possibilidades de flexibilização do direito fundamental tutelado, seja porque as forças policiais detinham fundadas razões para atuarem da forma como atuaram, seja porque se veda a proteção deficiente do estado, encontrando-se o caso em questão em conformidade com o decidido por esse Supremo Tribunal no Tema 280 de Repercussão Geral”.



    Postula-se o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão que inadmitiu o apelo extremo, a fim de que a irresignação excepcional seja conhecida, processada e, ao final, julgada por esta Corte.



    É o relato do necessário. Decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Quanto a dinâmica da abordagem, o Juízo sentenciante, ao analisar a alegação de violação do domicílio, assim consignou (e-doc. 91, fls. 4):



    “No caso dos autos, as provas colhidas nas fases administrativa e judicial demonstraram a existência de denúncias anônimas específicas sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência do adolescente Yuri Gonçalves Norberto, vulgo "Boizão", o que fez com que os policiais se dirigissem até a residência do menor e, lá, sob autorização dos avós de Yuri, realizaram buscas no local e encontraram entorpecentes. Ato contínuo, o menor indicou aos policiais outros envolvidos no tráfico de drogas, dentre eles o denunciado Lucas Gabriel, o qual, por sua vez, durante sua abordagem pelos policiais, informou que havia mais drogas armazenadas na casa do acusado ROBSON JOSUÉ [ora agravado]. 



    Assim, os militares se dirigiram até o endereço de ROBSON e lá chegando, avistaram o portão e a porta da casa entreabertos e sentiram um forte odor de maconha, adentrando no imóvel, diante da clara situação de flagrância. Logo em seguida, arrecadaram uma enorme quantidade de entorpecentes no interior do imóvel, o qual, conforme confirmado pelos vizinhos, era habitado pelo acusado ROBSON JOSUÉ. 



    Assim, havia elementos seguros para legitimar a ação dos militares, pelo que não há falar em violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, disposta no art. 5º, inciso LVI, da CF/88, tampouco em ilegalidade da ação da Polícia Militar e das provas colhidas.”



    Sobreveio a condenação às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, e 390 dias-multa, pela prática do crime versado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais considerou ilícitas as provas obtidas mediante busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas e não comprovação da traficância, absolvendo o acusado da imputação. (e-doc. 127)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16 ' grifo nosso). 



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578-/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23). 



    Na espécie, as provas colhidas nos âmbitos administrativo e judicial comprovam a existência de indícios objetivos de que o recorrido estaria cometendo o crime de tráfico de drogas, na medida em que havia a denúncia específica apresentada por outro denunciado. Ademais, os policiais, ao chegarem na casa do agravado, perceberam o forte odor de maconha, a indicar a ocorrência da flagrância do crime imputado e autorizar o ingresso na residência, sem ordem judicial.



    Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.



    O Juízo de Primeiro Grau, corretamente, concluiu pela higidez da atuação policial.



    Conforme se verifica, o TJMG decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Conclui-se, portanto, que o procedimento policial se mostrou amparado em fundadas razões, pois demonstrada em denúncia específica e em evidências no local do crime.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas e a posterior condenação do recorrido.



    Pertinente ao debate, anoto que o entendimento por mim ora exposto prevaleceu em recente decisão desta Segunda Turma em sessão presencial do dia 25/2/25 nos autos do RE nº 1.512.600/SC-AgR, cujo acórdão redigi.



    A decisão restou assim ementada:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Via pública. Conhecido ponto de compra e venda de drogas com base em investigações policiais. Denúncias específicas. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita. Licitude da prova. 



    (...)



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de Santa Catarina de busca pessoal que culminou na descoberta de 87 (oitenta e sete) porções de crack. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que “[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24). 



    4. In casu, a busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em indícios objetivos: (i) denúncias específicas, nas quais diversas pessoas descreveram as mesmas características da parte agravada e o local no qual os crimes eram cometidos; (ii) a presença de uma mulher com as mesmas características das denúncias específicas parada, sozinha, em local ermo, em frente à mesma casa abandonada na qual, de acordo com as mesmas denúncias, a agravante traficava drogas; e (iii) o conhecimento da polícia, por meio de rondas e investigações, de ser aquele local um ponto de traficância. Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar de Santa Catarina não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP. 



    5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário, reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental acolhido pelo Supremo Tribunal para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal, cassando a decisão combatida proferida pelo STJ.” (RE 1.512.600-AgR, Segunda Turma, Relator p/ o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/4/2025) (grifei)



    Diante do exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação acima, conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento, reconhecendo a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente